Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-41.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001818-41.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA CANDIDA GOMES - CPF: 029.576.256-01 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), VANDA GOMES - CPF: 635.383.186-20 (ADVOGADO), MARIA GORETT GOMES - CPF: 351.241.996-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MARIA GORETT GOMES - CPF: 351.241.996-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HOME CARE
– CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA – RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – NECESSIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO INTEGRAL - MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A recusa indevida de custeio dos meios necessários ao tratamento domiciliar recomendado pelo médico gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica do paciente, que já se encontra com a saúde debilitada e deve ter propiciados todos os recursos disponíveis para resguardar a sua vida e bem-estar. E o dano material devidamente comprovado deve ser ressarcido integralmente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para
determinar à ré
o custeio do serviço
Home Care
e a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 pelo abalo moral, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento; ao ressarcimento de R$1.725,00 referentes ao dano material, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da citação, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante defende que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária à Lei 9.656/98.

Destaca que a internação domiciliar é mera liberalidade sua e discorre sobre as diferenças entre ela e o atendimento domiciliar, e que neste último a família assume os custos da contratação de profissionais, sendo este o caso da apelada.

Ressalta que nessa hipótese não há indicação de acompanhamento de enfermagem contínua, mas apenas de cuidador.

Argumenta que “
determinar compulsoriamente que a Apelante forneça/custeie atendimento domiciliar, sem que haja previsão contratual/legal nesse sentido, por mero comodismo do Apelado, será macular irremediavelmente a natureza da atividade aqui desenvolvida, prejudicando, inclusive, todo o grupo de usuários
”.

Ressalta que não houve inadimplemento contratual tampouco lesão extrapatrimonial.

Subsidiariamente pleiteia a redução da quantia fixada para a indenização.

Argui que agiu em regular exercício de direito, tendo em vista a ausência de cobertura e por isso inexiste dano material. Na hipótese de manutenção dessa condenação, pede que o valor seja limitado à tabela praticada pela rede de atendimento da Unimed Cuiabá.

Contrarrazões no ID. 165329754.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré se insurge contra a sentença que determinou o custeio do serviço
Home Care
recomendado à autora e a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 pelo abalo moral e R$1.725,00 pelo prejuízo material, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação

Alega que a apelada necessitava de cuidador e não de técnico de enfermagem, e que nesse caso a família tinha de assumir as despesas da contratação.

Diz que, a apesar disso, disponibilizou a assistência domiciliar, com exceção do profissional de enfermagem pelo período de 24 horas.

A apelada, com 83 anos, ingressou em juízo sob o argumento de que é titular do plano de saúde Unimed e que sempre honrou com suas obrigações muito embora receba apenas uma aposentadoria de 1 salário mínimo.

Relata que foi diagnosticada com patologia neurodegenerativa irreversível, progressiva, incapacitante e incurável, denominada de Parkinson e Doença Senil, que lhe acarretou vários danos como insuficiência venosa profunda, osteoporose, cardiopatia, hipotireoidismo, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência respiratória, dificuldade para deglutir, com a necessidade de sonda enteral para alimentação e sonda vesical (urinária), estando acamada

totalmente dependente para qualquer atividade da vida diária.

Por essa razão, foi-lhe indicado o
Home Care
com equipe multidisciplinar, incluindo profissional de enfermagem 24 horas por dia, providência que inicialmente foi autorizada pela requerida.

Narra que posteriormente seu estado de saúde se agravou, sendo necessária internação hospitalar e intervenção cirúrgica.

Recebida a alta hospitalar, foi então solicitada novamente a internação domiciliar nos mesmos moldes da prescrição anterior, no entanto a ré alterou unilateralmente o plano terapêutico passando a não mais disponibilizar técnico de enfermagem por 24 horas e ofertando somente os medicamentos de aplicação venosa e alimentação enteral Osmelite Hical 1,5Kcal/ml.

Aduz que reiterou o pedido diversas vezes e registrou reclamações na ouvidoria da empresa, porém a providência não foi atendida, razão pela qual foi obrigada a utilizar todas suas economias para contratar o técnico, cujo pagamento totalizou R$ 1.725,00.

Expõe que seu estado se agrava a cada dia e que está “
totalmente dependente, não anda, não fala, não se move, se alimenta por sonda, usa fralda, parte do corpo ferido com ulcera por não poder mudar de posição de 2 em 2 horas, necessitando de monitoramento quanto suas doenças, como aferir pressão, mensurar glicemia, mudança de decúbito de 2 em 2 horas para reduzir ulceras de pressão, auxilio na administração da alimentação enteral, realizar sua higiene e banho
”.

A presente lide é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, e também a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Posto isso, deve-se destacar que o
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO.
ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. RECUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ
. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de que, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus
. Incidência da Súmula n.o 168/STJ (AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 10/02/2011). 2. A controvérsia apreciada em sede especial prescinde do revolvimento de matéria fática, na medida em que apenas restou aplicado, nesta instância recursal, o entendimento consagrado pelo STJ acerca da legitimidade ativa do sucessor para propor para ação de indenização por danos morais, daí sendo possível falar na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1446353 SP 2019/0034395-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HOME CARE
- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –
RECUSA DA OPERADORA –RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ –PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR – CUSTEIO NEGADO – INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – PAGAMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO –QUANTIA ADEQUADA – PEDIDO INDEFERIDO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n. 608 do STJ). Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011)
. (...)
(Apelação n. 10357955120178110041, julgamento em 28/07/2021, publicação em 02/08/2021).

No caso concreto é claro o risco de lesão irreparável tendo em vista a necessidade imediata de atenção intensiva à paciente, que, além das comorbidades já citadas, está totalmente dependente para as tarefas da vida diária. Assim, o acompanhamento da equipe multiprofissional é imprescindível.

Tanto é que, realizada a perícia judicial, o médico perito foi categórico ao confirmar que “
a maior necessidade da autora no momento é de atenção especializada de enfermagem
” devido a imprescindibilidade de atenção aos cuidados inerentes às atribuições desse profissional (ID. 165329735). Também esclareceu que “
algumas das medicações prescritas são de infusão endovenosa ou intramuscular, e não somente tem que ser administradas por via oral ou tópica, respeitando os horários definidos pelo médico assistente. Verifiquei ainda que a mesma faz uso de oxigênio suplementar intermitente e o mesmo não é utilizado de forma continua
”.

Constatou ainda que “
Constantemente, periodicamente a cada 3 meses é levada ao Hospital por infecção urinária e pulmonar ou outras comorbidades. Faz uso de anticoagulante de 40mg via SC (clexane). Medicações orais diversas conforme prescrição escaneada
”.

Portanto, é dever da ré propiciar o tratamento recomendado pelo médico ante a gravidade do estado de saúde em que se encontra a apelada, que, como mencionado, é portadora de doença irreversível, de modo que a atenção atual tem caráter paliativo pois busca aliviar os sintomas.

Todo esse cenário mostra que a recusa da operadora de saúde gerou danos morais ante ao sofrimento a que foi submetida a apelada, que, além de já abalada física e emocionalmente, teve que lidar com a incerteza de que seria atendida a tempo. A falha na prestação do serviço ocorreu quando mais precisava ter retribuída a expectativa e boa-fé depositada na apelante, para a qual contribui financeiramente com os seus parcos rendimentos.

E os R$7.000,00 estipulados pelo juízo de origem para a reparação estão em sintonia com o artigo 944 do Código Civil e com o montante arbitrado por esta Câmara em casos semelhantes; por consequência, não comportam redução.

Quanto aos danos materiais, as despesas podem ser verificadas pelos recibos trazidos com a inicial e, considerando que o gasto decorreu da negativa indevida, deve ser ressarcido integralmente (Id no 165329179).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023